Tribunal: TCU
Processo: 020.106/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7259/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.106/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Chabele Rosa de Souza (XXX.130.220-XX); Fernanda de Ventura Meilhac Candido (XXX.688.137-XX); Joao Gabriel Alves de Souza Candido (XXX.767.674-XX); Josefina dos Santos de Sa Barreto (XXX.337.657-XX); Jucara Coutinho de Sa Barreto (XXX.221.807-XX); Margarida Maria da Silva (XXX.132.017-XX); Maria Isabel dos Santos (XXX.674.187-XX); Meralina Barbosa Batista (XXX.782.507-XX); Nicoly Carvalho Coutinho (XXX.758.100-XX); Pablo Carvalho Coutinho (XXX.758.130-XX); Sonia Maria Rosenburg de Oliveira (XXX.221.747-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.